Tribunal: STF
Processo: ARE 1452077
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. LEI COMPLEMENTAR Nº 275/15. AUSÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE LEGAL. SENTENÇA CONFIRMADA.



    1. A carga horária de trabalho dos Professores do Município de Goiânia, até 26/05/2015, era fixada em no mínimo 20 (vinte) e no máximo 40 (quarenta) horas-aula. Após essa data, sobreveio a Lei Complementar nº. 275/15 que, modificando a redação do artigo 13, estabeleceu que “a jornada semanal de trabalho do Profissional da Educação é de, no mínimo, 20 (vinte) horas-aula e de, no máximo, 60 (sessenta) horas-aula”. Assim, com relação as verbas extras após 27/05/2015 em diante, com a edição da LC n. 275/15, não há se falar em pagamento, tendo em vista que a jornada máxima passou a ser de 60 (sessenta) horas-aulas semanais, de modo que não houve extrapolação do limite. (TJGO – Apelação Cível nº 5454992.77.2017.8.09.0051, Rel. Des. Maurício Porfírio Rosa, 2ª Câmara Cível, DJe 05/11/2020).



    2. Não merece prosperar a insurgência, pois com a edição da Lei Complementar nº 275/15, a carga horária máxima dos professores passou a ser de 60 (sessenta) horas semanais, não havendo que se falar em pagamento de horas extras no período correspondente a sua vigência, pois não houve extrapolação do limite.



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XIII, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente